Tribunal: TJMT
Processo: 1035380-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035380-92.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADO COM DOENÇA INCAPACITANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO À LC N. 654/2020. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 188 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu os primeiros aclaratórios, para reconhecer o direito de aposentado com doença incapacitante à isenção parcial da contribuição previdenciária e à restituição de valores indevidamente recolhidos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão integrativo foi omisso quanto ao regime de alíquotas aplicável ao período de vigência da LC Estadual no 654/2020; e (ii) saber se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora na restituição das contribuições previdenciárias, considerando a natureza tributária dessas contribuições.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A LC Estadual no 654/2020, ao alterar a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária geral (inciso II do art. 2o da LC no 202/2004), não modificou o regime específico aplicável aos aposentados com doença incapacitante, disciplinado pelo inciso IV do mesmo artigo.

5. A contribuição previdenciária possui natureza tributária, conforme precedentes do STF.

6. Em razão disso, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, na forma da súmula 188 do c. STJ.

7. Nos períodos em que incide a taxa SELIC, por sua natureza híbrida (correção monetária e juros), essa deve incidir de forma exclusiva desde o pagamento indevido, nos termos do tema 145 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: "1. A contribuição previdenciária possui natureza tributária, aplicando-se à sua repetição de indébito os mesmos critérios de atualização e juros de mora previstos para os tributos em geral. 2. Nos períodos em que aplicável a taxa SELIC, esta incide de forma exclusiva desde o pagamento indevido; nos períodos de atualização por índice próprio, os juros moratórios autônomos incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ".

____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 167, parágrafo único; LC Estadual n. 202/2004, art. 2o, II e IV; LC Estadual n. 654/2020; LC Estadual n. 700/2021; CF/1988, art. 149; EC n. 113/2021, art. 3o; EC n. 136/2025; Lei Estadual n. 12.358/2023; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 162; STJ, Súmula 188; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.817.845/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2020; STF, RE 560626, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.06.2008; STF, ARE 1531316 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16.06.2025; STJ, REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 10.06.2009.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra v. acórdão (Id. 332500871) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os aclaratórios anteriormente opostos por
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
, para sanar as omissões apontadas, declarando que: “
1) o embargante mantém o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária sob o art. 5° da LC n. 700/2021 a partir de 01.11.2021; 2) o embargante tem direito à restituição das contribuições indevidas recolhidas após a vigência da referida lei, observada a prescrição quinquenal; e 3) a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso e os juros moratórios incidem desde a citação válida, aplicando-se os temas 905 STJ e 810 STF, bem como a taxa SELIC após a EC 113/2021
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz a existência de omissão quanto aos seguintes pontos: i) em relação ao regime jurídico aplicável ao período anterior à sua vigência, especificamente entre 21/08/2020 e 10/08/2021, quando estava em vigor a Lei Complementar Estadual n. 654/2020; ii) no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, nos termos do art. 167 do Código Tributário Nacional e da súmula 188 do c. STJ.

Ao final, requer sejam sanadas as omissões apontadas, com a adequação do julgado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 340450356, pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra v. acórdão (Id. 332500871) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os aclaratórios anteriormente opostos por
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
, para sanar as omissões apontadas, declarando que: “
1) o embargante mantém o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária sob o art. 5° da LC n. 700/2021 a partir de 01.11.2021; 2) o embargante tem direito à restituição das contribuições indevidas recolhidas após a vigência da referida lei, observada a prescrição quinquenal; e 3) a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso e os juros moratórios incidem desde a citação válida, aplicando-se os temas 905 STJ e 810 STF, bem como a taxa SELIC após a EC 113/2021
”.

Consta dos autos que esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo inicialmente, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Harrisson Benedito Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) na ação de repetição de indébito tributário n. 1035380-92.2022.8.11.0041, para: “
i) Reconhecer o direito do apelante à repetição do indébito tributário referente aos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda no período de julho a setembro de 2021, com acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido até o mês anterior ao da restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada a restituição, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/1995;

ii) Declarar o direito do apelante à aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela de seus proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, conforme previa o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 524/2014;

iii) Determinar a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, considerando a diferença entre o que foi efetivamente descontado e o que deveria ter sido cobrado com base na alíquota de 11% sobre a parcela que supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, devendo a correção monetária e os juros moratórios serem aplicados em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF. Com a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos do art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC
”
(Id. 323344863).

É importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, notadamente quanto: (i) ao regime jurídico aplicável ao período anterior à vigência da LC n. 700/2021, em especial entre 21/08/2020 e 10/08/2021, quando vigente a LC Estadual n. 654/2020; (ii) ao termo inicial dos juros de mora, à luz do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do c. STJ.

De imediato, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, "
opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios"
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.817 .845/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/05/2020).

Com efeito, impõe-se examinar se as questões ora suscitadas foram devidamente enfrentadas quando do julgamento dos primeiros aclaratórios ou se subsiste vício apto a justificar a integração do julgado.

1. OMISSÃO QUANTO ÀS ALÍQUOTAS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão integrativo quanto ao regime jurídico aplicável ao período compreendido entre 21/08/2020 e 10/08/2021, quando estava em vigor a Lei Complementar Estadual n. 654/2020, que estabeleceu a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que excedesse o valor de 01 (um) salário mínimo.

Em um primeiro momento, registre-se que o acórdão da apelação cível, ao examinar a legalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do embargado, reconheceu o direito à aplicação da alíquota de 11% sobre a parcela que excedesse o dobro do teto do RGPS, nos termos da redação do art. 2o, IV, da LC n. 202/2004, conferida pela LC n. 524/2014, vigente à época do diagnóstico da moléstia incapacitante, em 2015.

Posteriormente, ao acolher os primeiros embargos de declaração opostos pela parte autora, o acórdão integrativo reconheceu que, a partir da vigência da LC Estadual n. 700/2021 (01.11.2021), o embargado mantém o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, bem como à restituição das contribuições indevidas recolhidas após a entrada em vigor do referido diploma.

No interregno entre tais marcos normativos, sobreveio a LC Estadual n. 654/2020, a qual, embora tenha promovido alterações no regime contributivo geral, não modificou o regime específico aplicável aos aposentados com doença incapacitante. Vejamos:

Lei Complementar n. 654/2020

“
Art. 2o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2o

[...]

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

[...]

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir,
a base de cálculo da contribuição
prevista no inciso II
do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
.[...]”
[sem destaque no original].

Com efeito, o § 5o acrescido ao art. 2o da LC n. 202/2004 dispôs que, em razão do
déficit
atuarial, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II passaria a incidir sobre a parcela que superasse 1 (um) salário-mínimo.

O embargado, todavia, na condição de pessoa com doença incapacitante, tem sua situação regida pelo inciso IV do mesmo artigo, cuja redação se manteve inalterada à época: “
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal,
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta lei
”
[sem destaque no original].

Ainda que a Lei Complementar Estadual n. 700/2021 tenha posteriormente acrescido o § 9o, consignando expressamente que o disposto no § 5o não se aplica aos aposentados e pensionistas com doença incapacitante, tal previsão revela-se de caráter meramente esclarecedor, pois já se inferia, da própria estrutura normativa anterior, que a regra excepcional das doenças incapacitantes (inciso IV) não se confundia com a disciplina geral (inciso II).

Somente com a entrada em vigor da LC n. 700/2021 houve efetiva alteração do regime aplicável a esses beneficiários, com a modificação do inciso IV do art. 2o da LC n. 202/2004, passando a prever a incidência de alíquota de 14% sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS:

Lei Complementar n. 700/2021

Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2o (...)

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
.”

Como se vê, antes do advento da LC n. 700/2021, a situação jurídica do embargado permanecia regida pela redação anterior do inciso IV do art. 2o da LC n. 202/2004.

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, porquanto a definição do regime contributivo aplicável ao período de vigência da LC Estadual n. 654/2020 já se encontra contemplada na fundamentação adotada pelo conjunto decisório — acórdão de apelação e acórdão integrativo —, que reconheceu a manutenção da alíquota de 11% sobre o dobro do teto do RGPS até a entrada em vigor da LC n. 700/2021, quando então passou a incidir a alíquota de 14% sobre o limite máximo do RGPS.

2. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA — ART. 167 DO CTN E SÚMULA 188 DO STJ.

A parte embargante alega, ainda, omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como da Súmula n. 188 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva.

Como anteriormente exposto, os segundos embargos de declaração limitam-se a sanar os vícios existentes nos primeiros aclaratórios e não se prestam a discutir questões que já foram enfrentadas no julgamento da apelação.

Nesse contexto, o acórdão integrativo, ao sanar a omissão relativa ao termo inicial dos juros moratórios, consignou que, em relação às contribuições previdenciárias,
“a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso e os juros moratórios incidem desde a citação válida, aplicando-se os Temas 905 STJ e 810 STF, bem como a taxa SELIC após a EC 113/2021”.

Portanto, eventual discussão a respeito do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição a título de IRPF revela-se incabível, visto que tal matéria foi solucionada no acórdão do recurso de apelação e não foi objeto de integração no julgamento dos primeiros aclaratórios.

2.1. Da natureza tributária da contribuição previdenciária.

Em relação à contribuição previdenciária, é certo que essa possui natureza tributária, conforme precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal: “
As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988.
”(RE 560626, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232

DIVULG 04-12-2008

PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-05

PP-00868 RSJADV jan., 2009, p. 35-47).
[sem destaque no original].

Na mesma linha, cito julgado mais recente da Suprema Corte:
ARE 1531316 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16-06-2025.

Assim, verifica-se que o acórdão integrativo, ao fixar que os juros moratórios incidem desde a citação válida, não considerou que as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, de modo que deve ser sanado o vício, impondo-se a aplicação dos mesmos índices e juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários.

2.2. Da correção monetária e dos juros de mora

Quanto à correção monetária, o acórdão já consignou que essa incide a partir de cada desconto indevido, em conformidade com a súmula 162 do c. STJ.

De igual maneira, deve ser aplicada a súmula 188 do c. STJ: “
os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
”.

Ademais, cumpre registrar que, nos períodos em que incidir a taxa SELIC, em razão de sua natureza híbrida, essa deve incidir de forma exclusiva desde o pagamento indevido, conforme assentado pela Primeira Seção no REsp 1.111.175/SP (tema 145), em sede de recursos repetitivos, “
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996
”

(STJ, REsp n. 1.111.175/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 1/7/2009.).
[sem destaque no original].

Assim, nos intervalos regidos pela SELIC, sua incidência se dá desde o pagamento indevido; diversamente, quando adotado índice de correção autônomo, com juros de mora de 1% ao mês, estes passam a incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN.

Nesse contexto, devem-se observar os temas 905 do STJ e 1062 do STF, nos seguintes termos: 1.
de 1o.5.2021 a 08.12.2021
: incidem correção monetária pelo IPCA desde o pagamento indevido, bem como juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (redação atual dos arts. 47-A e 47-C da Lei Estadual n. 7.098/98); 2.
de 09.12.2021 a 09.9.2025
: incidência exclusiva da Taxa SELIC (art. 3o da EC n. 113/2021) a partir do pagamento indevido; 3.
a partir de 10.09.2025,
após a EC n. 136/2025, retoma-se a observância do tema 905 do STJ, aplicando-se o mesmo critério utilizado pelo Estado de Mato Grosso na cobrança de seus créditos tributários, qual seja, a Taxa SELIC, com fundamento na Lei Estadual n. 12.358/2023 e no Decreto Estadual n. 820/2024.

3. DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Por fim, no que tange ao pedido do embargado para aplicação de multa por embargos protelatórios, não se evidencia intuito protelatório, pois a insurgência se manteve dentro dos limites do exercício do direito de defesa, inclusive com o acolhimento parcial da pretensão.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada em relação à súmula 188 do c. STJ e determinar que, em relação às restituições das contribuições previdenciárias, sejam observados os mesmos critérios da repetição de indébito tributário, na forma acima delineada, com incidência: (i) da taxa SELIC, de forma exclusiva, desde o pagamento indevido, nos períodos em que aplicável; e (ii) de juros de mora autônomos apenas a partir do trânsito em julgado, quando a atualização se der por índice próprio, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, mantidos, no mais, os parâmetros já fixados no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026